Tribunal: TJDFT
Processo: 0000646-32.1986.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000646-32.1986.8.07.0001 RECORRENTE: ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO, ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, BARTHOLOMEU DA SILVA FILHO, INALDO SEABRA DE NORONHA, IVAN ALVES CORREA, LUIZ HENRIQUE CRAVO RIZZO, ORLANDO FERRARI GIMENEZ, SILVIA AUGUSTO DE AVELAR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI, ASSOCIACAO MACONICA ATALAIA DE BRASILIA, CONGREGACAO MACONICA DE PROMOCAO ASSISTENCIAL E SOCIAL, OLGA MARTINS GIMENEZ RECORRIDO: TERRACAP DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista o requerimento de ID no 29849106, no qual RAFAELA GALLERANI requer emissão de certidão de inteiro teor, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigos 43, inciso XI, e 87, inciso XVIII, ambos do RITJDFT). Após, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007